Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-70.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES – ALIENAÇÃO REALIZADA POR QUEM NÃO ERA O REAL PROPRIETÁRIO – FATOS DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO ADQUIRENTE - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RECLAMANTE APÓS A APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO – BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO PARA FINS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECLAMADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001197-70.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES FERMINO DE SOUZA - CPF: 429.459.171-49 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), DIONITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.624.971-83 (RECORRIDO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020